Tribunal: TJES
Processo: 5013735-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-14

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". ACÓRDÃO ACLARADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Irmãos Bortoluzzi Ltda. contra acórdão que, ao dar provimento aos embargos de declaração do Estado do Espírito Santo, atribuiu-lhes efeitos infringentes, reformando decisão que determinara o sobrestamento da Execução Fiscal n.º 5030750-91.2021.8.08.0024. A embargante sustenta que o acórdão permitiu o prosseguimento da execução fiscal de duas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), embora o Estado tenha requerido a continuidade apenas em relação à CDA n.º 11813/2019, excluindo a CDA n.º 33752/2020, cuja exigibilidade estaria suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento "ultra petita" ao prosseguir a execução fiscal quanto à CDA n.º 33752/2020, mesmo com a alegação de suspensão da exigibilidade; e (ii) esclarecer se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição quanto ao prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido merece ser aclarado, a fim de que reste patente a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal apenas em relação à CDA n.º 11813/2019, obstando o prosseguimento quanto à CDA n.º 33752/2020 até o julgamento definitivo da Ação Anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão da exigibilidade de créditos tributários reconhecida por decisão judicial transitada em julgado impede o prosseguimento da execução fiscal relativa àqueles créditos até decisão final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 150, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção explícita a precedentes no excerto fornecido.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013735-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: IRMAOS BORTOLUZZI LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". ACÓRDÃO ACLARADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por Irmãos Bortoluzzi Ltda. contra acórdão que, ao dar provimento aos embargos de declaração do Estado do Espírito Santo, atribuiu-lhes efeitos infringentes, reformando decisão que determinara o sobrestamento da Execução Fiscal n.º 5030750-91.2021.8.08.0024. A embargante sustenta que o acórdão permitiu o prosseguimento da execução fiscal de duas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), embora o Estado tenha requerido a continuidade apenas em relação à CDA n.º 11813/2019, excluindo a CDA n.º 33752/2020, cuja exigibilidade estaria suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento "ultra petita" ao prosseguir a execução fiscal quanto à CDA n.º 33752/2020, mesmo com a alegação de suspensão da exigibilidade; e (ii) esclarecer se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição quanto ao prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão recorrido merece ser aclarado, a fim de que reste patente a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal apenas em relação à CDA n.º 11813/2019, obstando o prosseguimento quanto à CDA n.º 33752/2020 até o julgamento definitivo da Ação Anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão da exigibilidade de créditos tributários reconhecida por decisão judicial transitada em julgado impede o prosseguimento da execução fiscal relativa àqueles créditos até decisão final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 150, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção explícita a precedentes no excerto fornecido.

Vitória, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013735-16.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
IRMÃOS BORTOLUZZI LTDA
contra o acórdão proferido no id. nº 9419346 que deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, para atribuir a eles efeitos infringentes e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida que determinou o sobrestamento da Execução Fiscal nº 5030750-91.2021.8.08.0024.

A recorrente sustenta (id. nº 9099861) que o acórdão promoveu um julgamento "ultra petita" da demanda, uma vez que permitiu o prosseguimento integral da execução fiscal, abarcando duas Certidões de Dívida Ativa (CDAs), quando o Estado do Espírito Santo havia requerido a continuidade apenas em relação à CDA nº 11813/2019, excluindo a CDA nº 33752/2020, que estaria com a exigibilidade suspensa por decisão anterior.

Afirma, ainda, que a CDA nº 33752/2020 não deveria ser objeto da execução fiscal, pois a exigibilidade desse crédito está suspensa em virtude de decisão transitada em julgado em ação anulatória. Essa suspensão estaria fundamentada na decadência do direito de lançamento do crédito tributário, com base no art. 150, §4º, do CTN, por ter decorrido mais de cinco anos entre o fato gerador e a constituição do crédito.

Dito isso, saliento que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que a questão devolvida pela embargante, qual seja, a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal nos mesmo moldes em que se encontrava em curso na instância
a quo
, merece ser aclarada, a fim de que não reste qualquer dúvida quando do prosseguimento da ação em curso na primeira instância.

Ao decidir a questão em sede de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, o acórdão recorrido restou firmado no sentido de que (id nº 9419346):

[...] Na hipótese, a execução fiscal na qual foi proferida a decisão agravada tem por objeto não apenas a CDA nº 33752/2020 (originária do Auto de Infração nº 5.044.595-5), mas também a CDA nº 11813/2019 (extraída do Auto de Infração nº 5.044.841-1), o que não afasta a discricionariedade regrada conferida ao magistrado para suspender a ação satisfativa lastreada nesta última certidão de dívida ativa.

Ocorre que, a determinação de suspensão do trâmite da execução fiscal até a decisão final da
Ação Anulatória nº 0029849-82.2019.8.08.0024
, sob o pretexto de evitar decisões conflitantes, no caso em exame, não possui embasamento legal.

Friso que as execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, § 1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipóteses do rol do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Saliento que é possível conferir o mesmo efeito dos embargos à execução fiscal à ação anulatória, haja vista serem ambas meios de oposição do devedor à execução.

Todavia, a concessão de efeito suspensivo à ação anulatória sem nem sequer ter preenchido os requisitos de suspensão dos embargos à execução se mostra desproporcional e uma forma mais simplória de oposição da executada, sem ultrapassar por todos os requisitos específicos dos embargos para permitir o sobrestamento do feito executivo.

Nesse cenário, deveria a executada, tal qual exigido nos embargos, demonstrar o preenchimento dos requisitos da relevância da fundamentação da ação anulatória, bem como o perigo de dano no prosseguimento da execução fiscal, o que, aparentemente, não ocorreu.

Portanto, admitir a suspensão na forma postulada pela empresa embargada só lhe gera mais um expediente para protelar a efetivação do direito reconhecido em lei como título executivo extrajudicial, que detém liquidez, certeza e exigibilidade.

De mais a mais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que

“o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal
” (AgRg no AREsp n. 298.798/RS, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA
, Primeira Turma, J. 4/2/2014, DJe. 11/2/2014).

[...]

Dessa maneira,
não havendo qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido na execução fiscal na origem, tampouco atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, que sequer foram opostos, deve prosseguir o trâmite processual da execução fiscal.

Ademais, a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado da demanda anulatória elastece o processo satisfativo em demasia e importa em prejuízo ao credor, que se vê alijado de recuperar o crédito devidamente inscrito em título executivo com presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

O pronunciamento objurgado, portanto, fere os princípios da utilidade da execução e da celeridade processual, bem como desnatura o feito executivo, cuja finalidade precípua é a satisfação do credor, que busca o adimplemento do débito com a maior brevidade possível, notadamente em se tratando de cobrança tributária.

Destaco, ainda, que o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil não é absoluto, sendo necessário prezar pela eficácia da execução e o consequente recebimento do crédito insculpido no título executivo, aplicando-se ao caso a previsão do § 1º do artigo 784 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução
”.

Para além desse ponto, o artigo 313, V, “a” do Código de Processo Civil determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do
julgamento de outra causa
, o que se mostra inaplicável à hipótese em exame, tendo em vista que a execução fiscal, em geral, não exige um julgamento, tampouco sentença de mérito, mas apenas tem a pretensão de satisfação do débito exequendo.

Destarte, com base em todos os elementos acima referenciados, concluo que
devem ser acolhidos os presentes aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para fins de alterar a conclusão adotada no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo. [...]

Assim, visando sanar o vício apontado nestes aclaratórios e para que não reste qualquer dúvida, resta obstado o prosseguimento da execução fiscal de origem com relação à CDA nº 33752/2020 até o julgamento definitivo da Ação Anulatória nº 0026760-51.2019.8.08.0024, nos termos da decisão proferida no bojo do Agravo de Instrumento nº 0033216-17.2019.8.08.0024, devendo o feito prosseguir exclusivamente com relação CDA nº 11813/2019, observado o que decidido na Ação Anulatória nº 0029849-82.2019.8.08.0024.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para sanar o vício apontado pelo agravante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 12/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões